Tribunal: TJDFT
Processo: 0707375-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM MÓVEL. ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DA PARTE AUTORA. CONSULTA AO BACENJUD E RENAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO.
1. Se a requerente exauriu todas as diligências possíveis ao seu alcance para localizar o endereço do requerido, torna-se cabível a consulta junto aos sistema informatizados à disposição do Poder Judiciário, para obter tais informações, a teor do art. 319, § 1o, do CPC, e em observância ao princípio da cooperação (art. 6o). Precedentes jurisprudenciais.
2. Agravo de instrumento provido.